Tribunal: TCU
Processo: 000.301/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalques e irregularidades identificados na liberação de dispositivos para movimentação de contas bancárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Márcio Alexandre Cavalcanti Melo, ex-empregado da instituição, em razão de desfalques e irregularidades relacionadas a comandos de liberação indevida de dispositivos para movimentação de contas sociais digitais por meio do aplicativo Caixa Tem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Márcio Alexandre Cavalcanti Melo (XXX.417.164-XX) e condená-lo ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/7/2021 830,00 27/7/2021 300,00 3/8/2021 600,00 4/8/2021 250,00 5/8/2021 375,00 6/8/2021 1.100,00 9/8/2021 150,00 10/8/2021 250,00 12/8/2021 900,00 16/8/2021 147,98 16/8/2021 300,00 16/8/2021 250,00 18/8/2021 302,00 19/8/2021 150,00 19/8/2021 250,00 19/8/2021 500,00 20/8/2021 150,00 20/8/2021 150,00 20/8/2021 250,00 23/8/2021 252,20 23/8/2021 150,00 23/8/2021 150,00 23/8/2021 500,00 23/8/2021 499,99 24/8/2021 150,00 24/8/2021 500,00 25/8/2021 455,00 25/8/2021 597,10 25/8/2021 600,00 25/8/2021 250,00 25/8/2021 300,00 25/8/2021 250,00 25/8/2021 150,00 25/8/2021 150,00 25/8/2021 152,00 26/8/2021 450,00 27/8/2021 150,00 27/8/2021 150,00 30/8/2021 600,00 30/8/2021 150,00 31/8/2021 1.911,49 31/8/2021 1.005,00 31/8/2021 1.758,49 31/8/2021 1.623,49 31/8/2021 150,37 31/8/2021 150,00 1/9/2021 1.830,00 1/9/2021 1.733,49 2/9/2021 1.947,49 2/9/2021 1.200,00 3/9/2021 1.689,00 3/9/2021 250,00 3/9/2021 1.689,00 3/9/2021 250,00 6/9/2021 150,00 6/9/2021 1.700,00 6/9/2021 1.685,49 6/9/2021 1.650,00 6/9/2021 1.789,00 8/9/2021 1.912,00 8/9/2021 1.779,00 8/9/2021 1.909,49 8/9/2021 250,00 9/9/2021 1.783,49 9/9/2021 1.815,00 9/9/2021 1.689,00 9/9/2021 308,00 10/9/2021 1.748,49 15/9/2021 250,00 16/9/2021 1.673,49 16/9/2021 250,00 16/9/2021 1.689,00 16/9/2021 300,00 16/9/2021 500,00 16/9/2021 301,00 16/9/2021 250,00 16/9/2021 151,00 16/9/2021 1.792,00 16/9/2021 250,00 16/9/2021 150,00 16/9/2021 1.779,00 16/9/2021 375,00 16/9/2021 151,00 16/9/2021 250,00 16/9/2021 150,00 16/9/2021 151,72 16/9/2021 150,00 16/9/2021 150,60 17/9/2021 250,00 17/9/2021 498,00 17/9/2021 1.700,00 17/9/2021 151,00 17/9/2021 1.000,00 21/9/2021 250,00 21/9/2021 1.912,00 21/9/2021 1.906,00 21/9/2021 547,00 21/9/2021 250,00 21/9/2021 150,00 21/9/2021 252,00 21/9/2021 1.908,00 21/9/2021 300,00 21/9/2021 150,54 22/9/2021 1.000,00 22/9/2021 251,98 22/9/2021 754,00 22/9/2021 600,00 23/9/2021 500,00 23/9/2021 600,00 23/9/2021 1.689,00 23/9/2021 300,00 23/9/2021 500,00 24/9/2021 602,00 24/9/2021 1.909,00 24/9/2021 600,00 24/9/2021 300,00 24/9/2021 1.909,00 27/9/2021 1.797,00 27/9/2021 150,00 27/9/2021 500,00 27/9/2021 250,00 27/9/2021 452,00 27/9/2021 500,00 28/9/2021 153,70 28/9/2021 1.200,00 28/9/2021 250,00 29/9/2021 150,00 29/9/2021 152,16 29/9/2021 3.600,00 29/9/2021 250,00 29/9/2021 250,26 29/9/2021 1.909,00 30/9/2021 1.255,00 30/9/2021 1.909,00 30/9/2021 151,00 30/9/2021 1.700,00 1/10/2021 1.906,00 1/10/2021 1.834,00 4/10/2021 150,00 4/10/2021 1.789,00 4/10/2021 603,09 5/10/2021 1.250,00 6/10/2021 250,00 7/10/2021 600,00 7/10/2021 250,00 7/10/2021 1.909,00 8/10/2021 301,75 11/10/2021 1.912,00 11/10/2021 1.759,00 13/10/2021 501,00 13/10/2021 1.500,00 15/10/2021 252,00 15/10/2021 151,48 15/10/2021 600,00 15/10/2021 303,41 18/10/2021 451,50 19/10/2021 150,00 19/10/2021 252,60 20/10/2021 250,00 21/10/2021 300,98 22/10/2021 1.254,45 25/10/2021 1.000,00 27/10/2021 300,00 28/10/2021 2.889,00 29/10/2021 1.748,49 29/10/2021 500,48 1/11/2021 301,85 3/11/2021 600,00 10/11/2021 903,00 11/11/2021 750,00 12/11/2021 250,00 18/11/2021 450,70 19/11/2021 500,00 22/11/2021 500,00 23/11/2021 600,00 23/11/2021 600,24 24/11/2021 250,00 2/12/2021 1.002,00 7/12/2021 903,60 8/12/2021 603,94 14/12/2021 1.911,49 16/12/2021 750,00 25/1/2022 600,00 24/8/2023 150,00 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Márcio Alexandre Cavalcanti Melo (XXX.417.164-XX) multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. considerar grave a infração cometida e inabilitar Márcio Alexandre Cavalcanti Melo (XXX.417.164-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por cinco anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República em Alagoas para adoção das medidas que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao responsável.